Tribunal: TJMT
Processo: 0005136-49.2017.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005136-49.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 027.607.441-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NÃO CONTUNDENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ A CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo a sentença penal condenatória se fundamentado
tão somente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
, o qual além de não seguir as recomendações legais para a sua realização, não teve afirmação contundente e peremptória de ser o Apelante o real autor do fato delituoso e, não havendo outras provas para subsidiar a sentença condenatória, torna-se necessária à absolvição do apelante do crime de roubo majorado, em virtude da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Francisco Ericks Gomes da Conceição,
contra r. sentença anexada em ID. 203041220, a qual a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157,
§ 2º, incisos I e II
,

do Código Penal
, à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
28 dias-multa.

Por meio das razões recursais anexadas sob o ID 203042153, a i. Defensoria Pública apresentou tão somente
preliminar
de
nulidade do reconhecimento fotográfico
, ante a inobservância das
formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal
, e a consequente
absolvição
do Apelante ante a
fragilidade do arcabouço probatório
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 203042162, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 203042162,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Sumário: Acusado condenado nas penas do 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 28 dias-multa – Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes e pela nulidade do reconhecimento pessoal – Alegações improcedentes – Validade do reconhecimento como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pelo desprovimento.

É o relatório.

Remeta-se ao douto Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024